Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. FILHA INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA À ÉPOCA DO FALECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A valoração das provas pelo magistrado deve ocorrer de forma abrangente, alcançando todos os elementos de convicção trazidos aos autos pelas partes, não havendo, nos moldes do sistema legal de provas ou sistema da prova tarifada, hierarquia entre eles.
2. A pessoa ouvida como mera informante não goza da presunção legal de veracidade como das testemunhas, porquanto prestada sem o compromisso legal e sem a advertência das penalidades cabíveis, devendo ser atribuído o valor que possam merecer, conforme o art. 447, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil. 2.1. O Tribunal de Justiça entende que o depoimento prestado por informante tem valor probatório, desde que coerente com os demais elementos de prova, o que não ocorre no presente caso.
3. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, a fim de comprovar dependência econômica do genitor para fins de percebimento da pensão por morte. Durante o alegado período de dependência exclusiva do falecido, percebeu benefício previdenciário, foi casada e retirada como dependente do plano de saúde, de modo que inexiste presunção de dependência econômica. Para além, a testemunha consignou ajudas financeiras pontuais do falecido que não podem ser entendidas como dependência econômica.
4. Recurso conhecido e provido.